Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DO GENITOR. VALOR FIXADO EM SENTENÇA EM DESCOMPASSO COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E A NECESSIDADE DO FILHO. AUMENTO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil - CC.
2. Constitui dever dos genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Assim, deve-se levar em consideração a capacidade contributiva de ambos.
3. De acordo com o conjunto probatório, a capacidade financeira do genitor e a necessidade do filho são superiores ao valor fixado em sentença. Portanto, devido o aumento da quantia estipulada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.